Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal.

2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).

3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.

4. Na presente hipótese a recorrente figura na posição de devedora em relação ao recorrido, devendo o aludido débito ser solvido por meio de compensação com a quantia obtida por meio da venda de bem imóvel, que foi objeto de partilha entre as partes. A fixação de data posterior para o cálculo dos encargos acessórios do débito, como requer a agravante, ensejaria o aumento do valor do débito. Por essa razão o presente recurso revela-se sem utilidade para a recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.